Tribunal: TJSP
Processo: 1068092-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1. Verificados o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser

Ementa:
1. Verificados o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105 do STJ.
4. Eventuais questões relativas aos índices de correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação, observando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, o disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional 113.